Tribunal: TJSP
Processo: 7005227-94.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 7005227-94.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RAFAEL SILVA FULANETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao agravo para
conceder a remição de pena ao sentenciado, nos termos do art. 126 da Lei de
Execução Penal e Resolução 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.805
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7005227-94.2019.8.26.0482
AGRAVANTE: Rafael Silva Fulaneto.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
RAFAEL SILVA FULANETO contra a r. decisão reproduzida a fls. 14, proferida
pelo r. Juízo da Vara das Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente,
que nos autos da Execução Penal no 847.539, indeferiu pedido de remição de penas
por falta de amparo legal.
Argumenta o recorrente, em suma, que está em pleno processo de
reabilitação criminal e tentando encontrar uma forma de inserir-se na sociedade, de
modo que o indeferimento da aludida remição de pena tem inegável impacto em
seu comportamento carcerário. Pleiteia, pois, a reforma da r. decisão (fls. 17/19).
Apresentada a contraminuta (fls. 21/27) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 28), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
agravo (fls. 32/35).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal

Consta dos autos que o sentenciado pleiteou a remição de penas pela
leitura do livro “No Seu Olhar”, sendo indeferido o pedido pelo douto juiz da
origem por falta de amparo legal, por entender que a leitura de obra literária ainda
que com feitura de resenha não seria estudo, mas sim atividade recreativa, de modo
que não enseja a remição de pena.

Pois bem: o agravo comporta provimento.

Isso porque, é inegável a legalidade do benefício executório
pretendido pelo sentenciado, que foi instituído posteriormente à introdução da
remição pelo estudo.

Em primeiro lugar é importante mencionar a lição de Mirabete sobre
o instituto da remição:
“Oferece-se ao preso um estímulo para corrigir-se,
abreviando o tempo de cumprimento da sanção para que
possa passar ao regime de liberdade condicional ou à
liberdade definitiva. Segundo Maria da Graça Morais Dias,
trata-se de um instituto completo, 'pois reeduca o
delinquente,
prepara-o
para
sua
reincorporação
à
sociedade, proporciona-lhe meios para reabilitar-se diante
de si mesmo e da sociedade, disciplina sua vontade,
favorece a sua família e sobretudo abrevia a condenação,
condicionando esta ao próprio esforço do penado'”
(Execução penal: comentários à Lei no 7.210, de 11-7-1984
11a ed. Revista e atualizada São Paulo: Atlas, 2004)

Igualmente bem leciona Luiz Regis Prado et. al.:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
“A disposição normativa do artigo 126 da LEP não deixava
dúvida de que o legislador pretendeu beneficiar, pela
remição, o condenado que desenvolvesse atividade laborativa
no presídio.
No entanto, foram desenvolvidas teses doutrinárias e
jurisprudenciais, estendendo o benefício da remição àqueles
matriculados em curso de instrução (ensino fundamental,
médio e superior).
A aludida tese encontrava-se cristalizada no Superior
Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 341.
Como consolidação desses posicionamentos jurisprudenciais
e doutrinário, a Lei 12.433/2011 alterou o artigo 126 da LEP,
para o fim de incluir o estudo, como uma das formas de o
preso poder ser beneficiado com o instituto da remição.
Desta feita, pode-se definir remição como o direito de o
condenado reduzir o tempo de duração da pena privativa de
liberdade, pelo trabalho ou estudo.”

Não é, portanto, novidade que seja dada interpretação extensiva às
hipóteses de remição da pena em benefício do apenado que desenvolve atividades
benéficas à sua ressocialização, o que, afinal, é uma das finalidades precípuas da
pena.

Nesse sentido, além da Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça,
cita-se o seguinte julgado, anterior à reforma legislativa que deixou expressa a
permissão pela remição pelo estudo:
“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO.
ART. 126 DA LEI 7.210/84. DIAS REMIDOS EM RAZÃO DA
FREQÜÊNCIA EM CURSO REGULAR. POSSIBILIDADE. I -
A norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo
possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o
benefício em comento, em razão de atividades que não
estejam expressas no texto legal. II - A remição da pena pode
se dar também em decorrência da realização de atividade
estudantil,
realizada
no
estabelecimento
prisional.
(Precedentes). Recurso desprovido. (STJ 5a Turma - REsp
744.032/SP, Rel. Min. Felix Fischer Data de julgamento:
05/06/2006)

O argumento de inexistência de previsão legal, portanto, não
prospera, especialmente considerando a Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça, a
Recomendação no 44 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria Conjunta no
276/2012, do Departamento Penitenciário Nacional, as quais, se não possuem força
legislativa, foram editadas por autoridades com amplo conhecimento do assunto e que
podem motivar analogia in bona partem que também beneficia a sociedade através da
ressocialização do encarcerado.

Não se trata de ativismo judicial em sua forma pejorativa, e sim de
interpretação extensiva de rol que não é expressamente taxativo nem fornece razão para
que o intérprete lhe confira tal característica. O caput do art. 126 da LEP diz
expressamente que é cabível remição da pena pelo estudo e seus parágrafos não
estabelecem que apenas o estudo formal enseja a benesse.

A leitura é, aliás, uma forma, sim, de estudo, tão benéfica quanto o
estudo formal e que por isso é muito estimulada nas melhores escolas. A leitura, muito
mais que um hobby saudável (que inclusive é usado com fins terapêuticos com
finalidade terapêutica através da biblioterapia), é, no mínimo, um meio de
aprimoramento da interpretação de texto, da própria escrita e da fluência verbal do
leitor. Mesmo a leitura das obras mais rasas traz esses benefícios, que são, inclusive,
importantes para a inserção no mercado, no qual cada vez mais se valorizam boa leitura

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
e fluência verbal.

Também vem se manifestando o Colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre a admissibilidade da remição por leitura. A mencionada Corte concedeu habeas
corpus por votação unânime a apenado que teve sua remição cassada através do
provimento de agravo de execução ministerial pelo Tribunal de Justiça Militar de São
Paulo:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
FALTA
DE
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA
PELA LEITURA. ART. 126 DA LEP. PORTARIA CONJUNTA
N. 276/2012, DO DEPEN/MJ E DO CJF. RECOMENDAÇÃO
N. 44/2013 DO CNJ. 1. Conquanto seja inadmissível o
ajuizamento de habeas corpus em substituição ao meio próprio
cabível, estando evidente o constrangimento ilegal, cumpre ao
tribunal, de ofício, saná-lo. 2. A norma do art. 126 da LEP, ao
possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a
ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia
in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão
de atividades que não estejam expressas no texto legal (REsp n.
744.032/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
5/6/2006). 3. O estudo está estreitamente ligado à leitura e à
produção de textos, atividades que exigem dos indivíduos a
participação efetiva enquanto sujeitos ativos desse processo,
levando-os à construção do conhecimento. A leitura em si tem
função de propiciar a cultura e possui caráter ressocializador,
até mesmo por contribuir na restauração da autoestima. Além
disso, a leitura diminui consideravelmente a ociosidade dos
presos e reduz a reincidência criminal. 4. Sendo um dos
objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição,
incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do
mencionado dispositivo impõe-se no presente caso, o que revela,
inclusive, a crença do Poder Judiciário na leitura como método
factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em
sociedade. 5. Com olhos postos nesse entendimento, foram
editadas a Portaria conjunta n. 276/2012, do Departamento
Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal,
bem como a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional
de Justiça. 6. Writ não conhecido. Ordem expedida de ofício,
para restabelecer a decisão do Juízo da execução que remiu 4
dias de pena do paciente, conforme os termos da Recomendação
n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. (STJ Sexta
Turma - HC 312.486 Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Data de
julgamento: 09/06/2015).

No caso, a análise da resenha realizada pelo sentenciado teve parecer
favorável (fls. 04), ficando consignado que ele apontou as informações do livro de
forma satisfatória, não havendo motivo para lhe negar a remição pleiteada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para conceder a
remição de pena ao sentenciado, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e
Resolução 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator